Tribunal: TJDFT
Processo: 0737411-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.
2. A Defesa alega nulidade das provas por ausência de fundada suspeita para a realização das buscas pessoal e domiciliar, e pleiteia absolvição com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal e domiciliar são lícitas diante da existência, ou não, de fundada suspeita; e (ii) estabelecer se autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas foram comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal é admitida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de instrumentos ou objetos relacionados ao crime, nos termos dos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.
5. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando houver crime permanente em curso e fundadas razões devidamente justificadas, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616). O tráfico de drogas, crime de ação múltipla, possui natureza permanente em algumas de suas modalidades.
6. No caso, policiais observaram o estabelecimento comercial parcialmente fechado, presença de pessoas em local conhecido por tráfico de drogas e comportamento suspeito do recorrente. A busca pessoal revelou que o réu trazia drogas consigo. Os agentes, então, dirigiram-se à residência indicada pelo apelante, local em que ingressaram mediante autorização da mãe do réu, encontrando mais entorpecentes e objetos típicos da traficância.
7. As ações policiais foram baseadas em elementos objetivos e devidamente justificadas. O ingresso domiciliar contou com autorização válida, inexistindo arbitrariedade ou aleatoriedade.
8. A materialidade está comprovada pelos autos de prisão, autos de apreensão, laudo preliminar, laudo físico-químico, laudo de informática e demais documentos constantes dos autos.
9. A autoria está demonstrada. O recorrente permaneceu em silêncio na fase policial, mas admitiu a prática delitiva em juízo, e sua confissão encontra respaldo nos depoimentos coerentes dos policiais e nos elementos materiais apreendidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: artigo 5o, inciso XI; Código Penal: artigos 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 65, incisos I e III, “d”; 77; Código de Processo Penal: artigos 240, § 2o; 244; 312; 313; 386, inciso II; 387, inciso IV; Lei no 11.343/2006: artigo 33, caput; artigo 33, § 4o; Portaria no 344/1998 (Anvisa)
Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 1.461.366 AgR; RE 603.616 (Tema 280); STJ: AgRg no HC n. 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 845.221/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.